Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.

1. A possível prolação da sentença sem a definição acerca do fim da fase instrutória revela a urgência necessária para abrir a excepcionalidade da revisão recursal da decisão por meio de Agravo de Instrumento, aplicando-se a teoria da taxatividade mitigada, que impõe interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT.
2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370, parágrafo único do CPC.
3. A prova pericial só é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos ou científicos que dependam de conhecimento específico fora do alcance do magistrado, devendo ser afastada quando as questões a dirimir sejam eminentemente de direito.
4. Uma vez que os agravantes não apontaram nenhuma inconsistência matemático-financeira ou contábil de relevante complexidade acerca da qual o magistrado deva decidir, e não se insurgiram sobre cálculos, fórmulas ou equações, a prova técnica pouco ou nada influenciará na tomada de decisão do juízo a quo.
5. Foge à razoabilidade deferir prova técnica, onerosa, complexa e demorada para aferir a credibilidade ou não das contas apresentadas pelo exequente se nem estas foram especificamente contestadas.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.